Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703242-31.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF APELADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Nada a prover quanto ao pedido de retirada de pauta contido no ID no 44289667, uma vez que, por unanimidade, o IRDR no 0738744-85.2022.8.07.0000 não foi admitido, conforme certidão de julgamento da 2a Sessão Ordinária Virtual da Câmara de Uniformização, realizada entre 27/2 e 6/3/2022 (ID no 44225394, autos no 0738744-85.2022.8.07.0000). 2. Mantenha-se na 4a Sessão Ordinária Presencial da 8a Turma Cível, prevista para 16/3/2023 (ID no 43827677). Brasília, DF, 7 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro